Tribunal: TJES
Processo: 5024794-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024794-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA AMELIA DELMAESTRO CORASSA
RECORRIDO: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NARRA A PARTE AUTORA TER FIRMADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À REQUERIDA, POR MEIO DO QUAL A RÉ SE COMPROMETEU A REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUA FORMATURA. ALEGA QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, SUA TURMA OPTOU PELA REDUÇÃO DAS FESTIVIDADES, E QUE DEVIDO A ISSO, MODIFICOU SEU CONTRATO COM A REQUERIDA PARA UM PACOTE DE SERVIÇOS MENOR. ADUZ QUE O NOVO CONTRATO CONTINHA CLÁUSULAS CONTRATUAIS DIFERENTES DO CONTRATO ORIGINAL, MAIS PREJUDICIAIS. NARRA QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU O PRAZO PARA A ENTREGA DO ÁLBUM FOTOGRÁFICO E QUE NÃO RESTITUIU A DIFERENÇA PAGA A MAIS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO PACOTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA, A RESTITUIR À REQUERENTE O IMPORTE DE R$125,00. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. A AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)